Tribunal: TJMT
Processo: 1003048-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003048-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 057.828.621-14 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se restou comprovada a origem do débito questionado, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e o credor age dentro do seu exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020